Tribunal: TJMT
Processo: 1026334-84.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026334-84.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (APELANTE), DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 00.970.462/0001-31 (APELANTE), DIRECTV BRASIL DTH LTDA. - CNPJ: 01.595.322/0001-93 (APELANTE), DIRECTV DTH DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 00.946.031/0001-30 (APELANTE), VEIRANO ADVOGADOS - CNPJ: 01.795.309/0001-88 (APELANTE), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 00.970.462/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRECTV BRASIL DTH LTDA. - CNPJ: 01.595.322/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRECTV DTH DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 00.946.031/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CANCELAMENTO DA CDA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao dispor que aplica-se o artigo 90, § 4º, do CPC às hipóteses em que a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido e cumpre espontaneamente a obrigação, independentemente de oposição anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
VEIRANO ADVOGADOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na ação de execução fiscal n° 1026334-84.2019.8.11.0041, a qual extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte agravante, com redução de metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil (Id. 263547283).

A agravante sustenta que a referida redução não se aplica ao caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública resistiu à pretensão deduzida, não tendo reconhecido a procedência do pedido de plano.

Argumenta que a execução fiscal se encontrava inviável desde o ajuizamento, pois o crédito tributário estava suspenso por decisão judicial anterior na ação anulatória correlata e que a Fazenda apenas se curvou à coisa julgada, sem qualquer reconhecimento espontâneo da procedência do pedido.

Dessa forma, requer a majoração da verba honorária, afastando-se a redução aplicada pelo juízo
a quo
(Id. 269073258).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Estado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo que a extinção da execução fiscal decorreu da manifestação da Fazenda Pública ao protocolar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, atendendo aos requisitos do artigo 90, § 4º, do CPC.

Alega que a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça corrobora a aplicação do dispositivo quando há reconhecimento da improcedência do pedido e cumprimento da prestação (Id. 270119887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida, a qual extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte agravante, com redução de metade nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A análise dos autos revela que a execução fiscal foi ajuizada em 2019 para a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 2018714779, no valor de R$ 40.731.857,00. Contudo, em ação anulatória foi reconhecida a inexigibilidade do débito e determinada a suspensão da exigibilidade do crédito. O juízo de origem extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda em honorários advocatícios, fixados inicialmente em 3% sobre o valor da causa, mas reduzidos para 1,5%, em razão da incidência do artigo 90, § 4º, do CPC.

O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do dispositivo supracitado. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a redução dos honorários só é cabível quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento espontâneo da obrigação, sem contestação ou oposição.

No caso, constata-se que, após a interposição da exceção de pré-executividade nos autos da ação originária, o apelante/exequente reconheceu expressamente a procedência do pedido, protocolando no id. 250383160 o cancelamento da CDA, após decisão desconstituindo o crédito ora exequendo na ação anulatória n° 1030662-91.2018.8.11.0041, portanto, preencheu os requisitos necessários para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Conclui-se que embora o Estado tenha inicialmente ajuizado a execução fiscal, posteriormente reconheceu a impossibilidade de prosseguimento do feito e procedeu ao cancelamento da CDA. Tal atitude preenche os requisitos para a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, já que houve o reconhecimento da pretensão formulada pela parte agravante e o cumprimento da obrigação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025